Tribunal: TJSP
Processo: 1016877-73.2017.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Apelação. Reintegração de posse. Prova documental apresentada pela autora, inclusive com contas de consumo, referentes ao período de 2003 a 2016. Poucos documentos apresentados pelo réu e referentes a período esparso e, ainda, recibos de recolhimento de entulho sem assinatura em campo próprio. Os depoimentos das testemunhas da autora confirmaram as alegações da autora, enquanto as testemunhas do

Ementa:
Apelação. Reintegração de posse. Prova documental apresentada pela autora, inclusive com contas de consumo, referentes ao período de 2003 a 2016. Poucos documentos apresentados pelo réu e referentes a período esparso e, ainda, recibos de recolhimento de entulho sem assinatura em campo próprio. Os depoimentos das testemunhas da autora confirmaram as alegações da autora, enquanto as testemunhas do réu apresentaram versões contraditórias e inverossímeis. Conjunto probatório demonstrando a posse da autora em relação ao imóvel objeto da lide.
Recurso não provido.